Tribunal: TJES
Processo: 5003564-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003564-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. ROUBO PRATICADO DENTRO DO ÔNIBUS DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do assalto sofrido pelo consumidor dentro de ônibus da empresa recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte por roubo ocorrido dentro de ônibus da empresa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Assalto praticado dentro do transporte público configura caso fortuito e/ou força maior.

4. Causa excludente de responsabilidade civil da empresa concessionária de serviço público.

5. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ausência de responsabilidade da empresa de transporte público por assalto praticado dentro do ônibus da fornecedora por configurar causa excludente de responsabilidade civil.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2255587 SP 2022/0372333-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003564-89.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RAQUEL DOS ANJOS BELMONTE

RECORRIDA: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. ROUBO PRATICADO DENTRO DO ÔNIBUS DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do assalto sofrido pelo consumidor dentro de ônibus da empresa recorrida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte por roubo ocorrido dentro de ônibus da empresa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Assalto praticado dentro do transporte público configura caso fortuito e/ou força maior.

4. Causa excludente de responsabilidade civil da empresa concessionária de serviço público.

5. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ausência de responsabilidade da empresa de transporte público por assalto praticado dentro do ônibus da fornecedora por configurar causa excludente de responsabilidade civil.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2255587 SP 2022/0372333-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que no dia 20/04/2022, enquanto utilizava o serviço de transporte público fornecido pela requerida, foi vítima de roubo, sofrendo prejuízo material de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais). Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não restou minimamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que a empresa fornecedora de serviço de transporte deve ser responsabilidade pelos prejuízos sofridos em decorrência do assalto sofrido, uma vez que a recorrida tem o dever de manter a segurança de seus usuários. Assim sendo, pugna pela procedência dos pedidos autorais e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe à recorrida a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a consumidora deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer indício que a recorrida tenha facilitado ou auxiliado o assalto praticado dentro do ônibus de transporte público.

Outrossim, a recorrida comprovou a configuração de causa excludente de responsabilidade, tendo em vista que o assalto praticado dentro do transporte público não poderia ter sido previsto ou impedido pela empresa concessionária, o que configura caso fortuito ou força maior, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Na hipótese, o evento não está relacionado com alguma falha no transporte metroviário, mas, sim, com a conduta de terceiros. 2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior traçou orientação no sentido de que o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor. Aplicação da Súmula nº 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2255587 SP 2022/0372333-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. ROUBO EM INTERIOR DO TRANSPORTE PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 750 do CC/2002, podendo ser elidida tão somente pela ocorrência de força maior ou fortuito externo, isto é, estranho à organização da atividade. 2. Consoante jurisprudência pacificada na Segunda Seção desta Corte, o roubo com arma de fogo ocorrido no interior do transporte público, por ser fato inteiramente alheio ao serviço prestado, constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1551484 SP 2015/0207625-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2016).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a configuração de causa excludente da responsabilidade da recorrida, nos mesmos termos:

Portanto, configura causa estranha ao transporte, equiparável ao caso fortuito, de maneira que resta rompido o nexo de causalidade que poderia conduzir à responsabilização da Requerida. Dessa forma, deve-se adotar no caso em questão a teoria da causalidade adequada ou a teoria da causalidade direta e imediata. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já proclamou o entendimento de que “fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes” (AgRg no AREsp 531.739/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 23-02-2015). No mesmo sentido aquela Corte superior de Justiça já decidiu que “Fato inteiramente estranho ao transporte (assalto à mão armada no interior de ônibus coletivo), constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora” (AgRg no Ag 711.078/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16-09-2008, DJe 30-09-2008).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)